Tribunal: STF
Processo: HC 71245
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  LIBERDADE   PROVISORIA.  PACIENTE
CONDENADO.
         A  condenação do paciente pelo  tribunal do júri e o acórdão
do  tribunal a  quo que confirmou  a decisão  do conselho de sentença
desautorizam, na atual fase do processo, liberdade provisoria.
         Pedido indeferido.